Tribunal: CARF
Processo: 18471.001614/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001614/2007-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.149 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WILPORT OPERADORES PORTUARIOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
MULTA AGRAVADA. ATRASO E ATENDIMENTO PARCIAL DAS
INTIMAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE OBSTRUÇÃO OU EMBARAÇO.
AFASTAMENTO DO AUMENTO DA SANÇÃO.
Se o contribuinte, durante o procedimento fiscal, apresenta-se e traz parte da
documentação solicitada, não se sustenta a presença de obstrução ou de
embaraço para justificar e motivar a majoração sancionatória prevista no §2o
do art. 44 da Lei no 9.430/96.
In casu, reforça o descabimento da ampliação da pena o fato da inércia pontual
ter se justificado pelo fato da contribuinte, simplesmente, não possuir parcela
da documentação solicitada. E tal carência comprobatória, precisamente, deu
margem à glosa de dedução de custos e despesas sofrida, objeto da Autuação
lavrada, não havendo em se falar em prejuízo à atividade fiscalizatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar provimento ao
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob, que lhe deram
provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Andrea Duek
Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001614/2007-11
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.817 a 1.823) interposto pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1402-002.280 (fls. 1.802 a 1.807),
proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, na sessão de 10 de agosto de
2016, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte,
afastando parte das glosas sofridas, mediante prova correspondente, e negou provimento ao
Recurso de Ofício, para manter o cancelamento do agravamento da multa de ofício qualificada,
antes promovido pela DRJ. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
O documentos trazidos aos autos, sejam através de cópias autenticadas, sejam
por cópias simples, devem ser considerados pela fiscalização, a não ser que
existam fundadas razões de dúvida quanto à veracidade das informações
constantes dos mesmos.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de IRPJ e CSLL, do ano-
calendário de 2002, lançada em face da Contribuinte em razão da glosa de despesas deduzidas do
Lucro Real e da base de cálculo da Contribuição em questão, por ausência de comprovação de
sua ocorrência e quantificação, acompanhada de multa de ofício agravada, montando em
112,5%.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito, agora,
restringe-se ao agravamento da penalidade de ofício.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata o presente de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário (v. efls.
1.709/1.712) interposto em face do v. Acórdão de efls. 1.687/1.691 que decidiu
manter parcialmente as exigências descritas no Auto de Infração de efls.
145/152.
Vindo o processo ao CARF para o julgamento do recurso voluntário, foi
inicialmente distribuído ao Conselheiro Carlos Pelá para que fosse relatado.
Abaixo reproduzo o inteiro teor do relatório elaborado pelo Conselheiro
Carlos Pelá para subsidiar a conversão do julgamento em diligência
(Resolução no 1402-000.241):
Este processo foi formado originalmente em papel e depois digitalizado. Com
isso, a numeração das páginas apostas no papel não coincide necessariamente
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

com a numeração do documento digitalizado. Assim, esclareço, para logo, que
nas referências que faço à numeração de páginas utilizarei a numeração do
documento digitalizado.
Trata o presente processo de Autos de Infração de IRPJ e CSLL, cumulados
com juros e multa de ofício de 112,50%, referentes ao ano-calendário de 2002,
lavrados em razão da glosa de custos e despesas não comprovadas (fls.
145/152).
Conforme Termo de Constatação Fiscal (fl. 132), a Contribuinte foi intimada
por quatro vezes durante a ação fiscal a comprovar os custos e despesas
reconhecidos em sua DIPJ 2003, sem, no entanto, atender aos termos de
intimação. Assim, tais custos e despesas foram glosados, agravando-se a multa
de ofício, consoante § 2° art. 44 da Lei n°. 9430/96.
A Contribuinte, ciente do lançamento em 31/10/2007, apresentou, em
30/11/2007, impugnação (fls. 156/158) e documentos (fls. 159/1657)
sustentando, em síntese:
(i) que possui filiais em outras cidades do País, o que fez com que não fosse
possível apresentar os documentos durante a ação fiscal; (ii) que toda a
documentação comprobatória das rubricas de custos questionadas está sendo
anexada, para a devida análise e comprovação. Traz aos autos cópias da
documentação comprobatória das contas de custos escrituradas contabilmente e
referentes ao ano-calendário de 2002 de suas filiais estabelecidas nas cidades de
Rio Grande e Porto Alegre, que já perfazem valor considerável daqueles das
rubricas questionadas pela fiscalização; (iii) tendo em vista a grande quantidade
de documentos, o que tornaria inviável sua juntada aos autos, requer seja o
julgamento convertido em diligência.
Em atendimento, o julgamento foi convertido em diligência para que se
apurassem os fatos argüidos pela Contribuinte (fls.1632).
Conforme relatório fiscal de diligência às fls.1650/1651, intimada, a
Contribuinte apresentou planilhas compondo os custos escriturados, cópia do
razão e balancetes, bem como documentação de forma a comprovar os
custos/despesas escriturados.
Após a confrontação da escrituração com a documentação apresentada foi
elaborada planilha onde parte das despesas incorridas foi reconhecida.
Aduz, ainda, o relatório fiscal, que embora a Contribuinte tenha apresentado
documentos com cópias autenticadas e cópias simples, estas não foram
analisadas, ou seja, somente foram considerados documentos originais.
Conforme fls.1651, foi aberto prazo para manifestação da Contribuinte, que se
quedou inerte.
Diante dos fatos, a 8a Turma da DRJ/RJ1 considerou o lançamento procedente
em parte (fls. 1687/1691), para excluir do lançamento os custos efetivamente
comprovados durante a diligência fiscal (conforme demonstrativo às fls. 1651) e
reduzir a multa de ofício para 75%.
Inconformada, a Contribuinte apresenta recurso voluntário pleiteando que as
planilhas apresentadas compondo os custos e despesas, as cópias do Razão,
Balancetes e Notas Fiscais autenticadas e simples sejam consideradas para
comprovar os valores escriturados e glosados pela fiscalização (fls. 1709/1712).
É o Relatório.
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

Em seu voto, concluiu o relator que os documentos trazidos aos autos, seja
através de cópias autenticadas, seja por cópias simples, deveriam ser
considerados pela fiscalização em sua análise, a não ser que existam fundadas
razões de dúvida quanto à veracidade das informações constantes dos mesmos.
Abaixo reproduzo a proposta de conversão do julgamento em diligência,
aprovada por unanimidade pela Turma Julgadora.
Com efeito, o que se verifica é que as informações extraídos dos documentos
com cópia simples e autenticadas reputar-se-ão verdadeiras até prova em
contrário. Ausente qualquer indício ou fundadas razões de dúvida quanto à
veracidade das informações, deve a autoridade fiscal solicitar providências para
que as dúvidas sejam dirimidas, já que a fraude não representa regra, mas
exceção.
Assim sendo, proponho a conversão do julgamento em diligência à repartição
de origem, para que essa:
(i) manifeste-se sobre os documentos apresentados às fls. 159/1657,
independentemente de serem cópias simples ou autenticadas, determinando se
os mesmos estão aptos a comprovar que os custos glosados nos autos de
infração objeto do presente processo. Lembrando que, parte dos custos glosados
já foi reconhecida pela decisão da DRJ, conforme demonstrativo às fls. 1651; e
(ii) manifeste-se sobre o conteúdo das planilhas anexadas pela Contribuinte no
curso da diligência fiscal solicitada pela DRJ, às fls. 1665/1672.
Atendida a diligência requerida através da Resolução no 1402-000.241, com a
juntada, pela fiscalização, do Relatório de efls. 1.757/1.758, acompanhado dos
anexos de efls. 1.759/1.796, retornou o processo ao CARF para julgamento.
É o relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte (fls.
1.687 a 1.691), afastando de parte das glosas por meio de comprovação procedida nos autos e
cancelando o agravamento da multa de ofício. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo
voluntário a este E. CARF, reiterando as matérias de defesas, pugnando pelo conhecimento das
provas efetuadas por meio de planilhas, cópias e registros contábeis, ao invés de documentação
original.

Incialmente o julgamento foi convertido em diligência, por meio da r. Resolução
no 1402-000.241(fls. 1.725 a 1.729), determinando a análise de documentos acostados no feito,
independentemente das formalidades da sua condição, dando margem ao Relatório de Diligência
de fls. 1.757 e 1.758, que reconheceu a comprovação de parte das rubricas.

Na sequencia, os autos retornaram para julgamento, sendo novamente sorteados,
sendo proferido o v. Acórdão no 1402-002.280, ora recorrido, que, como já mencionado, deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a procedência das comprovações
constatadas em diligência, e negou provimento ao Recurso de Ofício.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Embargos de
Declaração (fls. 1.809 e 1.810), alegando que não houve manifestação sobre a multa agravada,
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

requerendo manifestação expressa sobre tal matéria. Por meio do r. Despacho de Informação de
Embargos (fls. 1813 e 1814) entendeu-se que não haveria omissão, tendo sido tal matéria
devidamente julgada quando da rejeição do Recurso de Ofício, acrescentando que a referida
multa teria sido aplicada pela autoridade fiscal haja vista sua inércia em apresentar, em sua
totalidade, os documentos requeridos pela fiscalização. Mas, como bem assentado na decisão
recorrida, as intimações efetuadas geraram algum tipo de resposta por parte da autuada,
restando caracterizado que a não entrega de determinados documentos se deu pela inexistência
dos mesmos.

Posteriormente, foi apresentado o Recurso Especial, agora sob análise,
demonstrando o suposto dissídio jurisprudencial necessário, defendendo a tese de que não é
necessário o dolo do contribuinte de embaraçar a fiscalização para a devida aplicação da multa
agravada, bastando que este não atenda, no prazo marcado, à intimação do Fisco para prestar
esclarecimentos.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
integralmente admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.826 e 1.831,
reconhecendo que as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados
revelam-se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.

Cientificada, a Contribuinte ofertou suas Contrarrazões, não questionando o
conhecimento do Apelo fazendário, mas apenas defendendo a manutenção do v. Acórdão
recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, anteriormente já reconhecida pelo r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria MF no 343/2015.

Conforme relatado, a Contribuinte, ora Recorrida, não se insurge contra o
conhecimento do Recurso Especial do Procurador.

Assim, considerando tal circunstância, uma simples análise dos v. Acórdãos no
201-78.413 e no 9101-001.456, paradigmas aceitos pelo r. Despacho de Admissibilidade, fica
clara a presença da necessária demonstração de dissídio jurisprudencial neste E. CARF,
entendendo-se lá que o atraso e descumprimento das intimações da Fiscalização, ainda que
parcial, já dão ensejo ao regular agravamento da multa de ofício, sendo objetiva tal análise.

Registre-se que a oposição de Embargos de Declaração pela Recorrente, ainda que
rejeitados, esclarece o tema questionado e seus fundamentos (inclusive aventados expressamente
no r. Despacho de Informação de Embargos de fls. 1813 e 1814), satisfazendo qualquer
exigência de prequestionamento.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 1.826 e 1.831.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a
determinação das circunstâncias que justificam o válido agravamento da multa de ofício.

Melhor esclarecendo, alega a Recorrente que se o contribuinte não atender, no
prazo marcado, à intimação do Fisco, se sujeitará à multa (no presente caso) de 112,50%. Não
há qualquer possibilidade de se admitir, neste caso, uma conduta discricionária da autoridade
Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

fiscal, em que esta poderia deixar ou não de aplicar o agravamento da penalidade, segundo sua
mera conveniência.

Afirma que responder de forma incompleta corresponde a não responder parte
das intimações. Não compete ao contribuinte determinar quais os documentos necessários ao
trabalho fiscal; muito menos definir os limites da fiscalização. É prerrogativa da autoridade
fiscal estabelecer quais são os documentos e livros necessários para a realização da auditoria.

E conclui que portanto, se não há nenhuma dúvida de que o Recorrido não
atendeu de modo completo às solicitações do fisco, não há que se falar em redução da
penalidade.

Pois bem, a matéria não é nova e, de forma recorrente, há muito é apreciada pelos
N. Colegiados desse E. CARF, inclusive por esta C. 1a Turma da CSRF.

No caso, a própria Autoridade Fiscal registra no fundamento do agravamento
sancionatório que a Contribuinte embora intimado[a] por diversas vezes de acordo com o acima
relatado não atendeu as intimações para comprovar os custos incorridos e deduzidos em sua
DIPJ 2003 ano calendário 2002.

Ao seu turno, já quando do julgamento da Impugnação, restou constado pela DRJ
que apesar de a Interessada ter deixado de apresentar à Fiscalização os documentos que
efetivamente lhe foram exigidos, resta claro nos autos que quando foi intimada, ela deu alguma
resposta, conforme se verifica às fls.55, 114 e 112. O que se depreende dos autos é que, se a
Interessada não apresentou documentos quando da ação fiscal, é porque de fato não os possuía
naquele momento.

E, por sua vez, a C. Turma Ordinária a quo endossou tal entendimento, negando
provimento ao Recurso de Ofício oposto. Inclusive, no r. Despacho de Informação de Embargos,
o I. Relator registrou que a referida multa teria sido aplicada pela autoridade fiscal haja vista
sua inércia em apresentar, em sua totalidade, os documentos requeridos pela fiscalização. Mas,
como bem assentado na decisão recorrida, as intimações efetuadas geraram algum tipo de
resposta por parte da autuada, restando caracterizado que a não entrega de determinados
documentos se deu pela inexistência dos mesmos.

Ou seja, o cenário factual que permeia a demanda, constatado e registrado de
maneira incontroversa nos autos, não é de total silêncio, inércia, negligência e muito menos
obstrução da Contribuinte, mas apenas de desatendimento parcial. Às fls. 55 a 131 dos autos está
devidamente registrado o pronto atendimento às Intimações do Fisco pela Contribuinte, das
quais, como a própria Autoridade Fiscal reconhece no TVF, faltou apenas a comprovação de
parte dos custos e despesas, deduzidos no ano-calendário de 2002 do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL.
Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

E, precisamente, essa mesma carência documental é o singular motivo e
fundamento da Autuação, ora sob escrutínio. Confira-se a íntegra da acusação fiscal:

Ora, na análise deste Conselheiro, a consequência da carência parcial no
entendimento das intimações, apontada pela Fiscalização foi, naturalmente, a glosa de tais
dispêndios. Utilizar o mesmo fato e ocorrência para agravar a multa de ofício criaria situação em
que sempre que um contribuinte não conseguir entregar para a Fiscalização documentação
relacionada com a comprovação da despesa, automaticamente, a penalidade incidente sobre a sua
glosa será de 112,5%.

Não houve aqui prejuízo à atividade de fiscalização ou aos trabalhos da
Autoridade Tributária e, muito menos, benefício ao contribuinte em razão de tal omissão.
Certamente, não existe embaraço ou obstrução na falta de localização de documentação, sua
perda ou inexistência – mormente quando tal insuficiência já dá margem legal para a constatação
de infração tributária, ordinariamente acompanhada da – pesada - multa de ofício de 75%.

O agravamento da multa de ofício é medida excepcional e extrema.

Ainda que a Fazenda Nacional defenda hermenêutica literal e objetiva na
interpretação da sua hipótese de aplicação, prevista no §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96 –
supostamente, então, bastando o contribuinte não atender, no prazo marcado, ou de maneira
insuficiente à intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar a documentação – é também
Fl. 1864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

cabível e muito salutar uma outra leitura, mais subjetiva e consequencial dessa mesma previsão
legal, que prestigia a ponderação do valor jurídico efetivamente tutelado pela sua existência, qual
seja: coibir o embaraço, intencional, ao desempenho da atividade das Autoridades Fiscais.

Acatando a tese fazendária de que toda falha, temporal, quantitativa ou
qualitativa, do contribuinte durante o atendimento à Fiscalização, objetivamente, implicaria no
agravamento em 50% (cinquenta por cento) da penalidade ordinária do lançamento de ofício, e
confrontando-a com a realidade da dinâmica empresarial e as limitações práticas dos
contribuintes, fica certo que tal majoração deixaria de ser uma exceção.

Além disso, na mesma esteira, o dispositivo aqui tratado se apresenta
exclusivamente como ferramenta punitiva do Estado, compondo o ius puniendi (ainda que
formalmente contida no sistema jurídico tributário), ficando sujeita aos mecanismos, princípios e
institutos próprios que regulam essa prerrogativa penal do Poder Público.

Assim, em ambiente de julgamento e revisão, se a norma que veicula tal sanção,
cotejada com os fatos e circunstâncias específicas da postura dos contribuintes, bem como suas
respectivas consequências, permite uma interpretação mais favorável ao apenado do que aquela
inicialmente adotada pela Autoridade aplicadora – inclusive de forma que dispensaria o aumento
da punição ordinária - merece, então, prevalecer esta hermenêutica que minimiza os atos
punitivos do Estado. Registre-se que tal axiologia informa a norma contida no art. 112 do CTN,
sendo inquestionável o seu prestígio pelo Legislador complementar de 1966.

Por fim, acrescente-se que tal posição, ainda que por fundamentos semelhantes,
tem respaldo na jurisprudência das C. Turmas Ordinárias da 1a Seção deste E. CARF, como se
ilustra pelo Acórdão no 1402-002.177, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, de
relatoria do I. Conselheiro Demetrius Nichele Macei, publicado em 27/05/2016:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES.
OBSTRUÇÃO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O agravamento da multa de ofício, em função do não atendimento pelo
interessado no prazo marcado, chegando ao patamar de 112.5%, tem sua
essência no fato de restar caracterizada a obstrução do contribuinte ao feito
fiscal. Caso contrário, se a interessada comparece e traz pelo menos em parte,
durante o procedimento fiscal, a documentação solicitada, a qual ainda serviu
de base para a imputação tributária, faz com que não se sustente.

Desse modo, não merece provimento o Apelo fazendário, mantendo-se
integralmente o v. Aresto combatido – bem como o entendimento da DRJ.

Fl. 1865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

Ainda, como elemento argumentativo meramente cumulativo e desvinculado de
toda fundamentação até então apresentada e desenvolvida, registre-se que este Conselheiro
detectou que a Autoridade Fiscal, no Termo de Verificação Fiscal, não especificou em qual
inciso do §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96 restaria enquadrada a postura da contribuinte (vide
fls. 132):

Tal ocorrência, muito recentemente, foi acatada como motivação para o
cancelamento da mesma modalidade de agravamento da multa de ofício, por esta mesma C. 1a
Turma da CSRF, na decisão alcançada no v. Acórdão no 9101-004.769, de relatoria da I.
Conselheira Livia De Carli Germano, publicado em 26/02/2020:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA AGRAVADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E
ESCLARECIMENTOS. AUTO DE INFRAÇÃO QUE NÃO INDICA A
HIPÓTESE
QUE
ENSEJOU
A
MAJORAÇÃO
DA
PENALIDADE.
INSUBSISTÊNCIA.
Não subsiste a majoração da penalidade quando a autoridade autuante não
indica especificamente, dentre os incisos do §2° do art. 44 da Lei n°
9.430/1996, a hipótese que deu ensejo ao agravamento da multa.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o v. Acórdão no 1402-002.280.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Declaração de Voto
Andréa Duek Simantob, Conselheira

Peço vênia para divergir do entendimento esposado pelo i. Relator, tendo em vista
o contexto fático sob o qual engendrou-se a situação trazida à baila pelo Termo de Verificação
Fl. 1866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

Fiscal, o qual foi objeto de recurso especial pela PGFN e a matéria devolvida a este colegiado,
no que toca à multa agravada.
De fato, como afirma o i. Relator, a própria Autoridade Fiscal registra, no
fundamento do agravamento sancionatório que, o contribuinte embora intimado por diversas
vezes de acordo com o acima relatado não atendeu as intimações para comprovar os custos
incorridos e deduzidos em sua DIPJ 2003 ano calendário 2002 e, ao seu turno, já quando do
julgamento da impugnação, restou constado pela DRJ que apesar de a interessada ter deixado de
apresentar à Fiscalização os documentos que efetivamente lhe foram exigidos, resta claro nos
autos que quando foi intimada, ela deu alguma resposta, conforme se verifica às fls.55, 114 e
112. O que se depreende dos autos é que, se a Interessada não apresentou documentos quando
da ação fiscal, é porque de fato não os possuía naquele momento. (grifei)
Ora, aí está, justamente, a meu ver, a situação que discordo: “ela deu alguma
resposta...”. Portanto, a resposta seria condizente com o que foi perguntado pelo Fisco? A
resposta estaria atrelada à hipótese de colaboração do contribuinte junto ao Fisco? Portanto, qual
seria o peso desta “alguma resposta”? Seria, de sua vez, um caso de dúvida? Com todas as
vênias, entendo que não. Senão vejamos.
A imputação de agravamento à multa de ofício encontra-se consignada nos termos
do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento
e doze inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente,
nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
a) prestar esclarecimentos;
Sobre este aspecto, faz-se mister trazer à colação alguns trechos da Solução de
Consulta
Interna
COSIT
7,
de
21
de
outubro
de
2019
(file:///C:/Users/CARF/Downloads/SCI_Cosit_n_7-2019.pdf) devidamente publicada no Diário
Oficial da União, in verbis:
7.2. Não se pode olvidar, entretanto, que o art. 136 do CTN é explícito ao afirmar
que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, apesar de ser razoável a
existência de algum temperamento a depender da multa a ser aplicada em determinado caso
concreto.
7.3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “apesar da
norma tributária expressamente revelar ser objetiva a responsabilidade do contribuinte ao
cometer um ilícito fiscal (art. 136 do CTN), sua hermenêutica admite temperamentos, tendo em
vista que os arts. 108, IV e 112 do CTN permitem a aplicação da eqüidade e a interpretação da
DF CARF MF Fl. 5503 Documento nato-digital Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a
Turma Processo no 10314.725309/2015-11 lei tributária segundo o princípio in dubio pro
contribuinte” (REsp 494.080-RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 16.11.2004).
7.4. Ressalte-se não ser o objetivo desta Solução de Consulta Interna, de forma
alguma, afastar o caráter objetivo da multa agravada ou anuir com a tese de que para a sua
configuração tem-se de demonstrar prejuízo ao Fisco. O que se quer dizer é que há presunção
de descumprimento do dever de colaboração ao não responder a intimação a que se refere
o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em procedimento fiscal. O eventual temperamento
poderia ocorrer em um caso concreto em que o sujeito passivo demonstrasse que ele
Fl. 1867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

colaborou com a administração tributária, mesmo que não da forma ideal, ou mesmo que por
força maior não pôde proceder à devida resposta, ilidindo a presunção em epígrafe. (grifei)
7.5. Esse é o norte teórico que será seguido. (grifei)
Diante do exposto, conclui-se:
a) o aspecto material da multa tributária vincula-se à conduta esperada do
sujeito passivo quanto ao descumprimento de obrigação acessória vinculada ao dever de
colaboração com a administração tributária; apenas ao final do procedimento fiscal é que se tem
por configurados todos os elementos que regem a regra-matriz da multa agravada; (grifei)
b) a intimação para prestar esclarecimentos a ensejar a multa a que se refere o
inciso I do §2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não é aquela com objetivo de apresentar
um documento, mas sim para prestar esclarecimentos; prestá-los não significa comprovar
alguma informação já em poder do Fisco, mas sim justificar de forma convincente determinada
situação de fato ou de direito; a intimação para tanto deve delimitar de forma precisa a(s)
informação(ões) requerida(s); (grifei)
c) deve haver vinculação dos esclarecimentos solicitados com a infração objeto
do lançamento, motivo pelo qual concorda-se com a consulente no sentido de que "o fiscalizado
pode atender à intimação relacionada à primeira infração e ser completamente omisso em relação
à segunda, justificando-se o agravamento exclusivamente em relação ao crédito tributário
correspondente à segunda infração";
d) quando o comportamento do sujeito passivo durante o procedimento fiscal for
totalmente omissivo, incide a multa agravada; (grifei)
e). se o sujeito passivo deixou de responder determinada intimação no prazo,
houve nova intimação para prestar esses esclarecimentos, e então o sujeito passivo os presta,
descabe aplicar a multa agravada; (grifei)
f) se o sujeito passivo deixou de responder algumas intimações, mas outras
respondeu, ou as respondeu de forma intempestiva, há que se verificar se as informações
requisitadas pela autoridade fiscal nas intimações foram esclarecidas naquele
procedimento fiscal; caso não tenham sido, cabe a aplicação da multa agravada; caso
tenham, a multa não deve ser aplicada; (grifei)
g) se o sujeito passivo responder intimação para esclarecer determinada situação
de forma evasiva, ou com pedidos de prorrogação claramente protelatórios cujo intuito é não
colaborar com a fiscalização, deve ser aplicada a multa agravada;
h) se o atendimento parcial da intimação significar o esclarecimento de apenas um
dos diversos pontos objeto de intimação, não há que se falar em atendimento parcial; há o
atendimento a um dos esclarecimentos solicitados, nas não dos outros, o que enseja a aplicação
da multa agravada;
i) se os esclarecimentos prestados não se coadunarem com o que foi solicitado,
sendo que o sujeito passivo tinha todos os elementos de fato e de direito para assim proceder,
tampouco configura-se o atendimento da intimação, devendo ser aplicada a multa agravada;
j) se o sujeito passivo fiscalizado apresentar petição justificando o fato de não
prestar os esclarecimentos de forma comprovada, como nas hipóteses de caso fortuito ou de
força maior, não há como restar configurado o aspecto material da multa agravada; contudo; caso
Fl. 1868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

a autoridade fiscal verifique que a justificativa não era verdadeira e que o sujeito passivo tinha
elementos para apresentar os esclarecimentos, a multa agravada deve ser aplicada;
k) o agravamento previsto no inciso II do §2° do artigo 44 da Lei n° 9.430, de
1996, deverá ser aplicado no caso da não apresentação de arquivos e sistemas solicitados pela
Fiscalização, quando houver tributo a ser lançado, independentemente das infrações verificadas e
da forma de tributação;
l) cabível a aplicação isolada da multa regulamentar prevista no inciso II do artigo
12 da Lei n° 8.218, de 1991, para a hipótese de inocorrência de infração que enseje lançamento
de tributo; inexiste a necessidade de um procedimento fiscal prévio (com o consequente
lançamento de tributo) como pressuposto para a incidência da multa, incidindo sobre qualquer
sujeito que se enquadre nas hipóteses de que trata o art. 11 da Lei no 8.218, de 1991
m) na impossibilidade de o Fisco utilizar informações contidas nos arquivos
magnéticos ou sistemas, em virtude de não atenderem à forma em que devam ser apresentados os
registros e respectivos arquivos, deverá ser aplicada tão somente a multa regulamentar
estabelecida pelo inciso I do artigo 12 da Lei n° 8.218 de 1991.
Neste sentido, alega o fisco no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) o
que se segue acerca do agravamento da multa de ofício:

Portanto, exatamente, a situação esposada, nos termos do entendimento da Receita
Federal do Brasil e com o qual me coaduno, tanto para descaracterizar o agravamento da
penalidade, quanto para entender deva incidir a respectiva aplicação da penalidade, deveria ter
prevalecido no bojo destes autos.
Justamente, ao deixar de trazer o que era necessário para a investigação fiscal,
após ter sido intimado por quatro vezes, foi autuado exatamente por não trazer ao fisco o que
deveria. Aparecer ao menos uma vez, não quer dizer que demonstrou intuito de colaboração.
Fl. 1869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.149 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001614/2007-11

Assim, se o silêncio do contribuinte, neste aspecto da autuação, impede que a
autoridade fiscal chegue no resultado que chegaria, entendo ser aplicável o agravamento da
multa.
Pelo exposto, divergindo do i. Relator, votei por dar provimento ao recurso da
Fazenda Nacional no tocante à multa agravada.

Andréa Duek Simantob
(assinado digitalmente)

Fl. 1870
DF CARF MF
Documento nato-digital